Tribunal: TJDFT
Processo: 0701347-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0701347-35.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 47291857 e de ID 47293763, admitiu os recursos extraordinários interpostos, respectivamente, por DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – EPP e pelo DISTRITO FEDERAL. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista a indicação do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266) a representativo da uniformização da controvérsia “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (ID 50288280). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019